Tribunal: TJBA
Processo: 8028921-07.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8028921-07.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: MATHEUS FERREIRA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
LAYON SANTOS ROCHA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR -BA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.

PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, HOMICÍDIO QUALIFICADO, TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE CAPITAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. RATIFICAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de MATHEUS FERREIRA DE SOUZA, preso preventivamente no âmbito de investigação que apura crimes de homicídio qualificado, tráfico de drogas, lavagem de capitais e organização criminosa, com alegação de nulidade dos decretos de prisão temporária, prorrogação e conversão em preventiva por terem sido proferidos por juízo posteriormente declarado incompetente; de excesso de prazo
para
oferecimento de denúncia; e de suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, em razão de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Eis as
questões em discussão: (i) definir se os decretos de prisão temporária e preventiva proferidos por juízo posteriormente declarado incompetente são nulos; (ii) estabelecer se a posterior reavaliação e manutenção da custódia pelo juízo competente configura ratificação válida dos atos decisórios; (iii) determinar se o lapso temporal da prisão cautelar, sem oferecimento da denúncia, caracteriza excesso de prazo injustificado; e (iv) definir se a prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares diversas diante das condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A Teoria do Juízo Aparente preserva atos decisórios praticados por magistrado que, ao tempo da decisão, apresentava-se como aparentemente competente, desde que posteriormente submetidos à reavaliação do juízo reconhecido como competente.

4. A prisão temporária e a posterior conversão em preventiva foram decretadas pelo Juízo da Vara do Júri de Camaçari quando o feito ainda investigava homicídio, circunstância que atraía a competência daquela unidade pela
vis attractiva
do crime doloso contra a vida.

5. O deslocamento posterior da competência para a Vara Especializada da Capital, após a judicialização autônoma do crime de homicídio, não gera nulidade automática dos atos decisórios anteriormente praticados.

6. O Juízo da 3ª Vara das Garantias de Salvador reavaliou, de forma expressa e fundamentada, a necessidade e a adequação da custódia cautelar, mantendo a prisão preventiva com base na persistência dos requisitos do art. 312 do CPP.

7. A ratificação posterior pelo juízo competente supera eventual vício decorrente da transição de competência e afasta a alegação de afronta ao juiz natural e ao devido processo legal.

8. A aferição de excesso de prazo não se submete a critério meramente aritmético, devendo considerar a razoabilidade, a proporcionalidade, a complexidade do feito, a quantidade de investigados, a gravidade dos delitos e a natureza das diligências em curso.

9. A investigação envolve organização criminosa estruturada, denominada “KLV – Kabeça da Linha Verde”, com 27 investigados, suspeita de atuação armada, domínio territorial e apuração de homicídios, tráfico de drogas e lavagem de capitais, o que justifica maior elasticidade temporal.

10. A atuação judicial proativa, com determinação de diligências, requisição de dados extraídos de celulares apreendidos, relatórios de inteligência financeira e expedição de ofícios urgentes à Corregedoria da Polícia Civil e à Coordenação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), afasta a tese de desídia estatal ou inércia injustificada.

11. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos que indicam a participação do Paciente em organização criminosa estruturada, na qual exerceria função de relevo como “cobrador” de dívidas e executor, com emprego de violência e grave ameaça.

12. A necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa armada e violenta constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar destinada à garantia da ordem pública.

13. O assassinato de testemunha, supostamente em represália à colaboração com as investigações e a mando de lideranças da organização criminosa, evidencia risco concreto à conveniência da instrução criminal.

14. Condições pessoais favoráveis, por si sós, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos objetivos e subjetivos que autorizam a medida extrema.

15. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes diante da gravidade concreta das condutas imputadas, da estrutura da organização criminosa, do risco de reiteração delitiva e da possibilidade de continuidade das atividades ilícitas por intermédio de terceiros ou de forma remota.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
6
.
Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
:

1. A declaração posterior de incompetência do juízo que decretou prisão cautelar não gera nulidade automática dos atos decisórios quando, ao tempo da decisão, o magistrado se apresentava como aparentemente competente e o juízo competente posteriormente reavalia e ratifica a medida.

2. A configuração de excesso de prazo na prisão cautelar exige demonstração de demora injustificada atribuível ao aparato estatal, não bastando a contagem aritmética do tempo de custódia em investigação complexa com pluralidade de investigados e imputação de organização criminosa.

3. A participação relevante em organização criminosa estruturada, armada e violenta autoriza a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

4. As condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos de periculosidade, risco de reiteração delitiva e inadequação das medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Habeas Corpus nº 8018943-40.2025.8.05.0000, Rel. Des. Subst. Antônio Carlos da Silveira Símaro, Segunda Câmara Criminal – 1ª Turma, j. 05.06.2025; STJ, AgRg no RHC nº 216.898/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.10.2025; STJ, AgRg no HC nº 552.752/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 13.04.2020; STJ, RHC nº 108.959/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.05.2019; STJ, AgRg no RHC nº 227.835/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18.03.2026; TJBA, Habeas Corpus nº 8055174-66.2025.8.05.0000, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, Primeira Câmara Criminal – 2ª Turma, j. 18.11.2025; STF, HC nº 108.219/PB, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 12.06.2012; TJBA, Habeas Corpus nº 8047627-72.2025.8.05.0000, Rel. Desª. Nágila Maria Sales Brito, Segunda Câmara Criminal – 2ª Turma, j. 22.09.2025; STJ, RHC nº 91.904/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06.03.2018; STJ, AgRg no RHC nº 156.595/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21.06.2022; TJBA, Habeas Corpus nº 8035443-84.2025.8.05.0000, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, Primeira Câmara Criminal – 2ª Turma, j. 29.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Habeas
C
orpus
n
º

8028921-07.2026.8.05.0000
,
em que
figuram, como
Impetrante,
LAYON SANTOS ROCHA
, em favor d
o Paciente

MATHEUS FERREIRA DE SOUZA
,
e, como
Impetrad
o
,
o

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER

e

DENEGAR
a

ordem
vindicada
,
mantendo-
se
o decreto cautelar em desfavor d
o
Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 19 de maio de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02